Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE. VÍCIO NA INTIMAÇÃO POSTAL. CONDOMÍNIO. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com a inteligência do art. 248, §4o, do CPC, é legítima a citação postal recebida por terceiro funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso.
2. Embora o §4o se refira à citação, também deve ser aplicado à intimação postal, já que existe a mesma razão jurídica. Se para a citação, ato de maior formalidade processual, permite-se o recebimento por terceiro funcionário do condomínio, com maior razão, deve-se aceitar a validade da intimação para contrarrazões recursais realizada do mesmo modo. Assim, a intimação realizada dessa maneira deve ser interpretada como pessoal na forma do 274 do CPC.
3. A intimação realizada pelos correios e recebida pelo condomínio tem em seu favor presunção relativa de validade.
4. No caso, o condomínio embargado tem interesse direto na causa, porquanto é parte na demanda e litiga contra a embargante, o que milita contra a presunção relativa de legitimidade da intimação sob exame.
5. Diante da impossibilidade de prova negativa de fato, de um lado, e da inércia do condomínio em comprovar a entrega da correspondência, deve-se reconhecer a nulidade da intimação para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.
6. O prejuízo à ampla defesa e ao contraditório é evidente, diante da supressão da oportunidade de manifestação da embargante nos autos.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.